Tribunal: STF
Processo: RE 1466115
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. PROIBIÇÃO PREVISTA NA LEI FEDERAL 9.956/2000. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “ADMINISTRATIVO. LEI 9.956/2000. BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. PROIBIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Cuida-se de ação ajuizada em face da União, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.956/2000, com o propósito de que seja permitido à parte autora implementar bombas de autosserviço em posto de gasolina.



    2. A pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a agravante busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade da Lei nº 9.956/2000, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88).



    3. O deferimento da pretensão da parte autora criaria situação anti-isonômica, com potencial gerador de assimetrias artificiais no mercado, na medida em que permitiria, em ação individual, que fosse implantado o autosserviço em posto de gasolina, com impacto negativo no mercado de trabalho, em oposição aos valores sociais do trabalho e do pleno emprego, previstos no art. 1º, IV, da Constituição.



    4. A manutenção da decisão singular prestigia, ainda, o princípio da reserva legal e da presunção de constitucionalidade, no que tange à aplicabilidade, ao menos em sede de cognição sumária, das disposições constantes da Lei nº 9.956/2000, quanto à proibição de instalação de bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustíveis” (doc. 8)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, V, 24, IX, 213, § 2º, 218, 219 e 219-A da Emenda Constitucional 85/2015, e artigos 1º, IV, 4º, IV e IX, 5º, XXXII, 170 e 174, todos da Constituição da República (doc. 16).



    Sustenta que a proibição, prevista na Lei Federal 9.956/2000, de utilização de autosserviço em posto de gasolina viola o direito constitucional à livre iniciativa, bem como dificulta a operação do seu negócio, dada a dificuldade de contratar e manter frentistas na região em que atua, sobretudo em horários alternativos. Discorre sobre os impactos financeiros da obrigatoriedade do abastecimento por empregados e sobre a ausência de isonomia em relação aos proprietários de veículos elétricos, que podem utilizar sistemas de autosserviço. 



    Afirma que a norma questionada viola a EC 85, que determinou à União e demais entes federados a fortalecer a inovação nas empresas. Assim, pretende a “inaplicabilidade do art. 1º da Lei nº 9.956 (por derrogação, revogação tácita, ou inconstitucionalidade superveniente), diante do incentivo e proteção dispensado à inovação, pela Lei da Inovação Tecnológica - Lei nª 10.973/04 (art. 2º, art. 3º e art. 19)”, sobretudo diante da responsabilidade estatal por incentivos a inovação tecnológica como política de Estado.



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (doc. 19). Preliminarmente, alega falta de repercussão geral da questão, a ausência de prequestionamento quanto ao princípio da isonomia (Súmula 282 do STF). Entende pela inviabilidade do apelo extremo ante a necessidade de reexame de fatos e documentos, hipótese vedada em sede de recurso extraordinário. 



    No mérito, defende que o recorrente não demonstrou como a decisão recorrida teria infringido os dispositivos constitucionais suscitados. Argumenta que “não basta referir a existência de norma constitucional que o Recorrente entende violada” porquanto “é mister demonstrar em quais aspectos a decisão teria contrariado a norma constitucional”. Ademais, em se tratando de norma especial, que cuida especificamente do funcionamento de bombas de autosserviço nos postos de abastecimento de combustíveis, aduz que a Lei nº 9.956/2000 não foi revogada pelas disposições de caráter geral contidas na Lei de Inovação Tecnológica (Lei n.º 10.973/2004) e na Lei da Liberdade Econômica (Lei n.º 13.874/2019).



    Quanto à opção legislativa prevista na Lei nº 9.956/2000, entende que o Congresso Nacional apenas regulamentou o direito constitucional do trabalhador à proteção em face da automação previsto no art. 7º, XXVII, da Constituição Federal. A proibição imposta também resguarda a defesa e proteção da saúde, pois o manuseio de material inflamável e perigoso é mais seguro quando realizado por profissional treinado e qualificado. Aduz, ao final, a constitucionalidade formal e material da norma objeto de impugnação, com fundamento nos seguintes argumentos:



    “Observa-se, portanto, que os parlamentares, por intermédio da Lei nº 9.956/2000, entenderam, democraticamente, pela proibição do sistema de autosserviço nos postos de abastecimento de combustíveis, não havendo qualquer tipo de inconstitucionalidade formal ou material. Nesse cenário, eventual mudança da política pública na espécie demandaria atuação dos Poderes Executivo e Legislativo, não sendo o Judiciário aquele apto a modificar aspectos relacionados a tal regramento



    (...)



    Assim, observa-se no caso em comento que o legislador optou por impedir que os postos revendedores busquem ganhos de eficiência a partir da precarização das condições de segurança e consequente terceirização do risco operacional da atividade para o consumidor. Nesta linha, depreende-se que o superior custo do serviço tem como contrapartida a proteção da incolumidade dos próprios consumidores. Ademais, para além da proteção ao consumidor, cabe dizer, há ainda a necessidade de se tutelar a proteção dos interesses da coletividade, visto que um acidente em operação de abastecimento de combustíveis importa riscos à saúde e à vida não só do consumidor, mas também de transeuntes, moradores das imediações, além de riscos à integridade física de bens móveis e imóveis e riscos de degradação ambiental. Pelo exposto, mostra-se infundada a tese de que referida Lei seja contrária aos interesses do consumidor ou que encerre injustificáveis conflitos com outros direitos e bens jurídicos de fundamento constitucional"



    O Tribunal a quo admitiu o recurso (doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.



    Na origem, o recorrente questiona a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.956/2000, que proíbe “... o funcionamento de bombas de auto-serviço operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento de combustíveis, em todo o território nacional”, pretendendo, com isso, assegurar o direito de oferecer abastecimento do veículo sendo realizado pelo próprio consumidor.



    Ao analisar o recurso, a Terceira Turma do TRF da 4ª Região, entendeu que a pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a pretensão é a de declarar expressamente a inconstitucionalidade da Lei nº 9.956/2000 ou afastar sua incidência, o que violaria a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/88 (Doc. 8).



    O presente recurso não merece prosperar, porquanto inadmissível nos casos em que não se ataca os fundamentos do aresto impugnado.



    Não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário todos os fundamentos do acórdão recorrido, quais sejam, aqueles no sentido de ser a controvérsia referente a política pública, da inviabilidade da via adotada pelo recorrente e dos óbices impostos pela Súmula Vinculante 10 e pelo art. 95 da Constituição da República. A Corte de origem apreciou a controvérsia utilizando os seguintes fundamentos: 



    [...] Deve ser também refutada a alegação de que a declaração de inconstitucionalidade da lei poderia não trará desemprego de frentistas, mas gerará uma nova gama de profissões, pois a preservação de empregos é exatamente um dos objetos da lei que a autora pretende seja declarada inconstitucional. 



    Por fim, é inviável, na via adotada, a pretensão no sentido de rediscutir a proibição de utilização de bomba de autosserviço em posto de combustível, a qual existe desde o advento da Lei 9.956/2000, ou seja, há mais de duas décadas. 



    Ademais, a pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante nº 10,na medida em que a agravante busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade da Lei nº 9.956/2000, afastar sua incidência no caso, oque violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 



    A manutenção da decisão singular prestigia, ainda, o princípio da reserva legal e da presunção de constitucionalidade, no que tange à aplicabilidade, ao menos em sede de cognição sumária, das disposições constantes da Lei nº 9.956/2000, quanto à proibição de instalação de bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustíveis. [...]



    A ausência de impugnação dos fundamentos exarados no acórdão, suficientes para a sua manutenção, impossibilita a apreciação do extraordinário, eis que o entendimento quanto à matéria legal tornou-se definitivo. Assim, mantidos incólumes os referidos fundamentos do acórdão recorrido, incide, no caso, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões: RE 1435395, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de23/05/2023; RE 1470157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/01/2024; ARE 1460131, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023, e ARE 1497349, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 02/08/2024.



    Ademais, a insuficiência da impugnação articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, as violações constitucionais arguidas também inviabiliza o exame do recurso.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Nesse sentido, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal: RE 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017; ARE 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/02/2017; ARE 917.171-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/02/2017; ARE 893.652-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/03/2017; RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/02/2017.



    In casu, contudo, a recorrente pretende, via judicial, a modificação da escolha legislativa realizada nos termos da Lei 9.956/2000, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, na tentativa de ver o Poder Judiciário determinar nova formulação de políticas públicas, sem se atentar para o fato de que uma decisão deste viés pode ocasionar a ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Legislativo, outra razão por que o caso sub examine recomenda o desprovimento do recurso.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente